Tribunal: TJSP
Processo: 1025787-76.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Inconformismos manejados por ambas as partes litigantes. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Inconformismos manejados por ambas as partes litigantes. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Cobrança conforme taxas e Custo Efetivo Total da operação (CET) expressamente previstos no contrato. Inaplicável às instituições financeiras a limitação à 12% ao ano. Ausente efetiva disparidade com a taxa média praticada pelo mercado. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Não demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Sem prova da anotação de gravame junto ao órgão de trânsito e sem apresentação do laudo de avaliação do bem. Contratação de seguro. Indícios de venda casada. Não demonstrada a liberdade de contratação. Irregularidades que cumprem ser expurgadas, como já reconhecido na r. sentença. Repetição de indébito de forma simples, acrescido dos juros reflexos e IOF incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.